Tribunal: STF
Processo: SL 1817
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que criaram funções de confiança. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de normas que criaram as funções de confiança de “Diretor de Gestão Educacional”, “Diretor Geral do CAAPEL” e “Vice Gestor Escolar” no magistério local; e (ii) fixou prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).
III.	Razões de decidir
3.	A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga parcialmente procedente.
__________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, formulado pelo Município de Lorena para impugnar acórdão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da legislação municipal que instituíram funções de confiança  no magistério local.
 
    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos da Lei Complementar nº 207/2015 do Município de Lorena (alterada pela Lei Complementar nº 396/2023), que instituíram as funções de confiança de “Diretor de Gestão Educacional”, “Diretor Geral do CAAPEL” e  “Vice Gestor Escolar”. Alegou desconformidade dos dispositivos impugnados com a tese fixada no Tema 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 28.09.2018). Defendeu que as funções impugnadas não se destinam a atividades de assessoramento, chefia e direção. Sustentou que a legislação municipal invadiu a competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação ao criar ocupações relacionadas ao magistério, em violação ao art. 251 da Constituição Estadual e à Lei Federal nº 9.394/1996, que determina “’que as funções públicas lato sensu dos sistemas estatais de ensino devem ter provimento efetivo mediante aprovação em concurso público’”.

    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, julgou procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os dispositivos impugnados. Em razão das limitações impostas pelo período eleitoral, conferiu-se eficácia prospectiva ao julgado, para que produzisse efeitos no prazo de 120 dias, a contar de 1º de janeiro de 2025. Contra esse acórdão, que constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar, foi interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado na origem. Essa decisão foi impugnada por agravo interno, que se encontra pendente de julgamento.

    4. No presente pedido de suspensão de liminar, o Município alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada, sem a concessão de prazo razoável para a reestruturação da rede pública de ensino, causará "grave lesão à educação municipal", sobretudo porque o ano letivo se encontra em pleno andamento. Afirma que o prazo estabelecido não é suficiente “para a criação de novos cargos, tampouco para a realização de concurso público e a subsequente nomeação de servidores aptos a exercerem as referidas funções, circunstância esta que comprometerá a prestação adequada do serviço educacional”. Acrescenta que a reorganização do quadro do magistério “implicará significativo impacto financeiro, para o qual o Município, na atual conjuntura, não dispõe de recursos orçamentários suficientes”. Requer, em caráter liminar, a suspensão provisória da decisão impugnada, até o final do ano letivo de 2025. Ao final, pede a suspensão definitiva pelo mesmo prazo.

    5. Em 29.04.2025, deferi o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão impugnada até a apreciação do mérito desta medida de contracautela.

    6. Na sequência, o Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral. Sustenta que, como o julgamento na origem ocorreu em 06.11.2024, “o município não teve apenas 120 dias para adequar-se, mas um total aproximado de 6 (seis) meses”. Salienta que o atual Prefeito de Lorena, reeleito, não pode afirmar ter sido surpreendido, tendo em conta que “já exercia o cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal quando a demanda foi ajuizada e a decisão prolatada”. Alega que o Município não demonstrou qualquer iniciativa para cumprir a decisão nem o risco concreto de desestruturação da prestação do serviço público. Quanto ao prazo requerido na petição inicial, ressalta que “a medida não pode prevalecer para além da data do trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade”. Requer, assim, que o pedido seja rejeitado e, caso assim não se entenda, que a suspensão da eficácia do acórdão seja deferida apenas “até o término do ano letivo corrente ou trânsito em julgado da decisão, o que ocorrer primeiro”.

    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo  deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Controle Concentrado de Constitucionalidade. Legislação municipal declarada inconstitucional. Norma que dispõe sobre funções de confiança, de livre nomeação e exoneração, na estrutura da rede pública de ensino local. Modulação dos efeitos. Prazo de 120 dias para cumprimento da decisão, a contar de 1º.01.2025. Comprometimento na prestação de serviço público essencial. Risco de lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido seja deferido.

    8. É o relatório. Decido.

    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II e V, da Constituição.

    11. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Lorena para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.

    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.

    13. No caso em exame, a decisão que se busca suspender atinge funções de confiança do magistério local, quais sejam, de “Diretor de Gestão Educacional”, “Diretor Geral do CAAPEL” e “Vice Gestor Escolar”. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido - 120 dias a contar de 01.01.2025 - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público.

    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Com relação ao serviço de educação, tais precedentes levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria da Min.ª Rosa Weber: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023;  SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref,  j. em 04.09.2023. 

    15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2191382-14.2024.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente